Tribunal: TJDFT
Processo: 0731168-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação apresentada pelo ora agravante, com fulcro no art. 485, I, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDFT e 988, I e II, do CPC.

2. Para a utilização da reclamação lastreada no inciso I do art. 988 do CPC (preservar a competência), é necessário que o reclamante aponte que o reclamado, ciente dos termos da decisão exarada, usurpou da competência, agiu indevidamente, atuando no lugar da autoridade competente, invadindo a esfera de jurisdição deste, infringindo, pois, regras de competência. Por sua vez, a reclamação pautada no inciso II do art. 988 do CPC (garantir a autoridade das decisões), reclama a indicação de necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça.

3. A reclamação consiste em meio de impugnação autônomo, de matriz constitucional e cunho estritamente excepcional, com hipóteses restritas e delimitadas em lei, revelando-se incabível seu manejo como sucedâneo recursal.

4. Se o reclamante intenta utilizar da reclamação para apresentar seu inconformismo contra a decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que se aguarde o trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto no transcurso do feito, evidencia-se que pretende se valer do instrumento como substituto ao meio processual cabível, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.